Tribunal: TJDFT
Processo: 0709704-67.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0709704-67.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARMELITA PINTO BUSSINGUER, ANEISHIRLEY BUSSINGER SILVA, FILEMON TEOFILO SILVA, KARLA BUSSINGER OLIVEIRA, DIDEMOR PEREIRA DE OLIVEIRA EMBARGADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A D E S P A C H O Intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar em relação aos Embargos de Declaração opostos, no prazo legal, na forma do art. 1.023, §2o, do CPC/15. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator